Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DILIGÊNCIA PARA CERTIFICAÇÃO EM INQUÉRITO. OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EVENTUAL PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DESPROVIMENTO.
I – A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
II – A documentação para comprovação do direito que se pretende invocar é ônus da parte que alega, nos termos do art. 156, do CPP.
III - Recurso conhecido e desprovido.